Tribunal: TCU
Processo: 006.418/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Francisco Geremias de Medeiros contra o Acórdão 69/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Francisco Geremias de Medeiros para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.